Tribunal: TJSP
Processo: 1072472-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Apelação cível – Multa administrativa imposta pelo PROCON por infrações aos arts. 51, I, IV e XII do CDC – Empresa que intermedia venda "online" de ingressos para eventos variados – Sentença de improcedência dos pedidos;
Preliminares de mérito – Alegação de nulidade do julgado por "error in procedendo" no que toca à ausência de documentação necessária para adequada apreciação do pedido –

Ementa:
Apelação cível – Multa administrativa imposta pelo PROCON por infrações aos arts. 51, I, IV e XII do CDC – Empresa que intermedia venda "online" de ingressos para eventos variados – Sentença de improcedência dos pedidos;
Preliminares de mérito – Alegação de nulidade do julgado por "error in procedendo" no que toca à ausência de documentação necessária para adequada apreciação do pedido – Rejeição, posto que tal ônus probatório incumbia à autora – Não conhecimento, ademais, dos documentos anexados ao apelo, conforme art. 435 do CPC;
Mérito recursal – Termo inicial do prazo previsto no art. 49 do CDC – Direito de arrependimento – Lavratura ocorrida pelo fato de que a contagem do prazo de 07 dias não se iniciava da retirada ou recebimento físico do ingresso, o que supostamente colocaria em desvantagem o consumidor que optasse por tal via – Fixação do "dies a quo" na data do recebimento ou entrega do ingresso que se mostra absolutamente inócua, pois o produto dispensa qualquer análise presencial pelo consumidor – Ausência de prejuízo ao consumidor que exerce tal escolha – Injustificada cobrança de taxa de entrega no caso de mera retirada do ingresso em bilheteria – Abusividade da vedação de reembolso das taxas de conveniência e entrega na hipótese de cancelamento do evento – Legalidade do cálculo da multa e das agravantes aplicadas – Desfecho que impõe tão somente a redução da pena-base no montante correspondente à infração afastada – Recurso parcialmente provido.